Tribunal: CARF
Processo: 11610.010902/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010902/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JESUS ÁLVARO GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no
caso deles não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de
isenção e, desde que na hipótese da declaração estar sendo apresentada em
conjunto pelo casal. Estando o cônjuge dispensado da apresentação da
declaração de ajuste, sua condição na declaração do outro cônjuge é de mero
dependente, hipótese em que não é permitida a dedução de seus pais como
dependentes do cônjuge declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010902/2009-39
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010902/2009-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos e glosadas deduções, resultando em imposto suplementar de R$
11.894,85. Contesta a omissão dos rendimentos e apresenta documentos para comprovar
as deduções.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa n° 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que excluiu a omissão de
rendimentos e restabeleceu parte das deduções glosadas. Foram mantidas glosas de
dependentes (R$ 4.212,00), previdência privada (R$ 6.390,71) e despesas de instrução
(R$ 2.198,00). O imposto suplementar foi reduzido para R$ 3.520,19.
Notificado desta revisão, o interessado apresenta cópias de e-mail (fls. 109) em que
funcionário do Banco Itaú lhe esclarece que o seu plano de previdência seria na
modalidade FGB, acrescentando que naquela época os informes de rendimentos
emitidos pelo Itaú registravam todas as contribuições, mesmo FGB/PGBL, como se
fossem VGBL. Apresenta cópias de proposta de contrato e extrato para comprovar que
o seu plano seria na modalidade FGB.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que sua cônjuge é sua dependente, constando de sua
declaração, feita conjuntamente. Por esta razão, a legislação o autoriza a incluir os sogros como
dependentes.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010902/2009-39

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com dependentes, no valor de R$
2.808,00, uma vez que o recorrente não questiona as demais glosas mantidas pela decisão de
primeira instância.
Afirma o recorrente que, por ter incluído sua cônjuge na DAA, na qualidade de
dependente, seria possível também incluir seus sogros na mesma qualidade. Sem razão, porém.
Analisando a DAA do recorrente à fls. 130-134, nota-se que esta não foi feita em
conjunto com sua cônjuge, a qual foi incluída apenas na qualidade de dependente. O próprio
recorrente informa que aquela não possui rendimentos e, por isso, estava desobrigada de
apresentar declaração, constando de sua DAA na qualidade de dependente.
A apresentação da DAA em conjunto é condição necessária para que possa
contemplar a dedução pleiteada pelo recorrente. Na realidade, não se trata aqui de autorizar a
inclusão dos sogros na relação do art. 35, VI, da Lei no 9.250/1995 — que não os contempla -, ao
contrário do que pleiteia o recorrente, mas tão somente de permitir a dedução dos genitores do
cônjuge que está declarando em conjunto com o titular, uma vez que este tem direito à dedução
de seus próprios genitores.
Deste modo, deve ser mantida a glosa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 192
DF CARF MF
Original